Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-79.2018.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005345-79.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), DURIVALDO JOAO KIRST - CPF: 494.165.100-68 (APELADO), MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST - CPF: 526.170.419-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois extinguiu parcialmente a execução, determinando o prosseguimento do feito contra os demais executados.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005345-79.2018.8.11.0045

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA – EPP E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, MMº Juiz Cristiano dos Santos Fialho, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1005345-79.2018.8.11.0045
,
ajuizada em face de
K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA – EPP, DURIVALDO JOÃO KIRST
e
MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST
, que julgou parcialmente extinto o processo, sem a resolução de mérito, devido à perda superveniente do objeto em relação à empresa K.Z. Comercio de Pneus Ltda-EPP, exclusivamente, com amparo no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
a presente execução foi parcialmente extinta devido ao fato de que a parte executada se encontra em recuperação judicial
” (sic).

Entretanto, defende que “
a operação foi excluída da Recuperação Judicial, não havendo razão para exclusão da empresa apelada da lide
” (sic).

Por outro lado, argumenta que “
a sentença proferida não arbitrou os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para cassar a sentença (Id. 144409429).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, inicialmente, em razão da violação ao princípio da dialeticidade e também por não ser cabível o recurso de apelação na extinção parcial da execução.

No mérito, sustenta que “
o r. Juízo de piso agiu com acerto ao extinguir a demanda de origem em relação a empresa em recuperação judicial, em decorrência da paridade entre os credores, princípio do Instituto da Recuperação Judicial, e em razão da novação do crédito, em observância aos entendimentos jurisprudenciais recentes e consolidados da Corte Superior
” (sic).

No mais, pugna pela fixação dos honorários em grau recursal (Id. 144409434).

O preparo foi recolhido (Id. 144409430).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Agora no que tange a interposição errônea do recurso de apelação, com razão o recorrido.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução com relação a empresa executada
K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA – EPP
.

Com efeito, é sabido que da sentença cabe apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. E, conforme art. 203, § 1º, do mesmo código, “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

No caso, a apelante, por meio do recurso de apelação, insurge-se contra decisão que extinguiu parcialmente o processo quanto à executada
K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA – EPP,
haja vista que a empresa se encontra em plano de recuperação, no qual o crédito da exequente, objeto desta demanda, encontra-se habilitado.

Resta demonstrado, que o ato judicial impugnado não pôs fim ao processo em sua integralidade, pois
DURIVALDO JOÃO KIRST
e
MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST
ainda ocupam o polo passivo da demanda que contra eles terão prosseguimento.

Dispõe o
caput
do art. 354 do Código de Processo Civil que ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o magistrado proferirá sentença, contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva expressamente que:

"Art. 354 - (...)

Parágrafo único - A decisão a que se refere o 'caput' pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento”.

Em acréscimo ao que foi dito, o art. 1.015, parágrafo único, também do Código de Processo Civil, é claro no sentido de ser cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

Por outro lado, é incabível falar em utilização do princípio da fungibilidade, o qual é admitido pela jurisprudência nas hipóteses em que: i) haja dúvida objetiva acerca de qual o recurso manejável; ii) inexistência de erro grosseiro na interposição de um recurso pelo outro e iii) observância do prazo próprio do recurso adequado.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista a previsão legal expressa sobre o recurso cabível nas situações em que ocorre a extinção parcial do processo.

Nesse sentido, colaciono os arrestos deste Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA -
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PROVIDOS. I -
A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que extinguiu parcialmente a ação, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação
. II - Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. III - A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade”. (TJ-MT 00057088220208110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS –
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AO OUTRO DEMANDADO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 354, § ÚNICO, CPC - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE - INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que extingue o processo em relação a um dos requeridos, pelo reconhecimento da ilegitimidade, com o prosseguimento da ação em relação a outro demandado, é recorrível por meio do agravo de instrumento
. Constitui erro grosseiro a interposição de apelação”. (TJ-MT 10008193520178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023